Tribunal: TJMT
Processo: 1032228-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032228-36.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0019-98 (EMBARGANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Mandado de segurança. Exclusão de multa moratória. Denúncia espontânea. Precedente do STJ (tema 385). Alegação de omissão. Inexistência de vícios. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. A empresa impugnava a exigência de multa moratória sobre ICMS e pleiteava a compensação de valores pagos após retificação da EFD, alegando denúncia espontânea (CTN, art. 138). O juízo entendeu pela inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à necessidade de dilação probatória e à adequação da via eleita;

(
ii
) saber se o acórdão deixou de analisar o conflito entre normas estaduais e o art. 138 do CTN sob a ótica da hierarquia normativa;

(
iii
)
saber se houve omissão na apreciação do precedente vinculante do STJ (REsp 1.149.022/SP – Tema 385).

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a inviabilidade do mandado de segurança para situações que exigem produção de prova, como a caracterização da denúncia espontânea e a apuração de valores a serem compensados.

4. A alegada omissão quanto ao conflito de normas foi devidamente enfrentada, ao se afirmar a prevalência da legislação estadual (Lei 7.098/98, art. 47-D), editada no exercício da competência para regular o ICMS, que afasta a exclusão da multa moratória mesmo em caso de denúncia espontânea via EFD.

5. O precedente do STJ (Tema 385) foi analisado e corretamente afastado, por tratar de tributos federais e contexto normativo diverso, sem equivalência com a hipótese concreta.

6. As alegações revelam inconformismo com o mérito da decisão, sem caracterizar omissão, obscuridade ou contradição. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida.

7. Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentadas todas as matérias ventiladas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo
e tese
.

8
.

Embargos de declaração rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 485, I e IV; CTN, art. 138; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 7.098/1998, art. 47-D.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 385 (REsp 1.149.022/SP); TJMT, ED no 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 26.07.2024; TJMT, N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos

contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do mandado de segurança n. 1032228-36.2022.8.11.0041, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC, por inadequação da via eleita.

Nas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a desnecessidade de dilação probatória, tratando-se de matéria exclusivamente de direito. Sustenta que o acórdão não analisou o conflito aparente de normas sob a ótica do princípio da hierarquia, ignorando a primazia do art. 146, III, "a", da Constituição Federal e do art. 138 do CTN sobre a Lei Ordinária Estadual (art. 47-D da Lei n. 7.098/98).

Argument
ou
ainda que o acórdão foi omisso ao não examinar o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.149.022/SP - Tema 385), que firmou tese no sentido de que a multa moratória possui caráter punitivo e deve ser excluída em caso de denúncia espontânea. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, via efeitos infringentes, reformar integralmente o acórdão embargado (
Id
327755388).

O embargado
deixou transcorrer o prazo para manifestação
(Id
336612888
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

O acordão foi ementado com o seguinte teor – Id325423876:

Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Mandado de segurança. ICMS. Pedido de exclusão de multa e restituição de valores. Inadequação da via eleita. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC. A impetrante buscava o afastamento da multa moratória sobre ICMS, invocando o art. 138 do CTN, e o reconhecimento do direito à compensação de valores pagos após retificação da EFD/ICMS. O Juízo entendeu ser
inadequada a via eleita, dada a necessidade de dilação probatória para aferição da alegada denúncia espontânea e dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (
ii
) estabelecer se é cabível o mandado de segurança para o reconhecimento do direito à exclusão da multa moratória em razão de denúncia espontânea e à compensação tributária.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação adequada, expondo de forma clara as razões jurídicas para a extinção do feito, não se exigindo pronunciamento expresso sobre todos os argumentos e documentos da parte.

4. O mandado de segurança exige a existência de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, sendo inviável sua utilização quando a controvérsia demanda dilação probatória, como no caso, que exige análise da caracterização da denúncia espontânea e da quantificação de valores recolhidos.

5. A legislação estadual (Lei 7.098/98, art. 47-D) prevê expressamente a aplicação de multa moratória mesmo em hipóteses de denúncia espontânea na retificação da EFD, afastando a incidência do art. 138 do CTN.

6. Precedentes do STJ (Tema 385) e súmulas invocadas (213 e 461) não se aplicam diretamente ao caso, pois tratam de tributos federais e pressupõem direito líquido e certo à compensação, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo.

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC,
arts
. 485, I e IV, e 489, § 1o, IV a VI; CTN, art. 138; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 47-D; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010396-44.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 18.10.2022; TJMT, N.U 0072793-27.2018.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11.06.2019; TJMT, N.U 1021424-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 06.05.2024.

Após das razões apresentadas pela embargante, verifico que não há omissões a serem sanadas no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

I – Quanto à
adequação da via eleita e da necessidade de dilação probatória
.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da adequação da via eleita, concluindo pela inadequação do mandado de segurança para o fim pretendido pela impetrante, uma vez que a análise da questão demandaria verificação de elementos fáticos que não poderiam ser aferidos de plano.

Conforme consignado no acórdão, para a verificação da ocorrência de denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN, faz-se necessário apurar se de fato não havia procedimento fiscal em curso quando da retificação, bem como se o pagamento do tributo ocorreu concomitantemente à denúncia.

Além disso, a pretensão de compensação dos valores pagos indevidamente pressupõe a liquidez e certeza do crédito, o que demanda apuração contábil e fiscal incompatível com o rito do mandado de segurança.

A embargante, a pretexto de apontar omissão, busca na verdade rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. O fato de a embargante discordar da conclusão alcançada pelo acórdão não configura omissão, obscuridade ou contradição.

O mandado de segurança, conforme preconiza o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, exige a existência de direito líquido e certo, comprovado de plano por prova pré-constituída. No caso em análise, o acórdão concluiu, de forma fundamentada, que a pretensão da impetrante demandaria dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto à análise da adequação da via eleita.

II – Quanto ao
conflito aparente de normas e do princípio da hierarquia
.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar o conflito aparente de normas sob a ótica do princípio da hierarquia, ignorando a primazia do art. 146, III, "a", da Constituição Federal e do art. 138 do CTN sobre a Lei Ordinária Estadual (art. 47-D da Lei n. 7.098/98).

Contudo, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, ao consignar que mesmo que se pudesse caracterizar a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN, a exclusão da multa moratória encontraria óbice na legislação estadual específica, que expressamente prevê sua aplicação mesmo nos casos de débito declarado pelo contribuinte na EFD.

O acórdão reconheceu a existência de norma estadual específica sobre a matéria, editada no exercício da competência legislativa estadual para disciplinar o ICMS, que afasta a aplicação do benefício da denúncia espontânea em relação à multa moratória nos casos de retificação da EFD.

A análise da hierarquia normativa entre o CTN e a lei estadual foi implicitamente realizada pelo acórdão, que concluiu pela aplicabilidade da norma estadual específica ao caso concreto. O fato de a embargante discordar dessa conclusão não configura omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

Ademais, a questão da hierarquia normativa só seria relevante caso se reconhecesse a adequação da via eleita, o que não ocorreu no caso em análise. O acórdão foi claro ao afirmar que

mesmo que se admitisse a adequação da via eleita, a pretensão da
embargante
encontraria óbice na legislação estadual específica, evidenciando que a análise da hierarquia normativa seria secundária em relação à questão principal da inadequação da via eleita.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto à análise do conflito aparente de normas.

III – Quanto
a
o
precedente vinculante do STJ (Tema 385)
.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.149.022/SP - Tema 385).

Contudo, o acórdão embargado enfrentou a questão, ao consignar
– Id
325423876
:

Quanto à invocação do Recurso Repetitivo n. 1149022/SP (Tema 385) do STJ, verifico que o precedente não se aplica diretamente ao caso em análise, pois trata de situação distinta, envolvendo tributos federais (IRPJ e CSLL) e não contemplando a existência de legislação estadual específica sobre a matéria.

O acórdão analisou o precedente invocado pela embargante e concluiu, de forma fundamentada, que ele não seria aplicável ao caso concreto, por tratar de situação distinta envolvendo tributos federais e não contemplar a existência de legislação estadual específica sobre a matéria.

O fato de a embargante discordar dessa conclusão não configura omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão não está obrigado a adotar a tese defendida pela parte, mas apenas a enfrentar os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que foi feito no caso em análise.

Ademais, assim como a questão da hierarquia normativa, a aplicabilidade do precedente do STJ só seria relevante caso se reconhecesse a adequação da via eleita, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto à análise do precedente vinculante do STJ (Tema 385).

Por fim, quanto ao prequestionamento, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo
embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados.

Nesse sentido:

Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

Não se prestam ao reexame do mérito da causa nem à modificação substancial do julgado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados. (TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz
Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios.

As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Assim, não havendo contradição a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026